Tribunal: TJSP
Processo: 1121032-87.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão - Inexistência - Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso – Prequestionamento - Violação de normas legais - Inocorrência - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989694
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1121032-87.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante HERBERT TOMAZELLA ZACATEI, são
embargados ELITE LAR SÃO PAULO INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA
LTDA. e SFERAENG ENGENHARIA LTDA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) E PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1121032-87.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - 35a Vara Cível - VOTO
43211 - E / O / V / D
2/6
VOTO No.: 43211
EDEC.No.: 1121032-87.2016.8.26.0100/50000
COMARCA.: SÃO PAULO 35a VARA CÍVEL
EBTE. :HERBERT TOMAZELLA ZACATEI
EBDO. : ELITE LAR SÃO PAULO INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA LTDA E
SFERAENG ENGENHARIA LTDA
Embargos de declaração
Omissão - Inexistência - Caráter
eminentemente
infringente
-
Desvirtuamento
do
recurso

Prequestionamento - Violação de normas legais - Inocorrência -
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o Acórdão de fls. 533/538 que, por votação unânime,
negou provimento ao recurso do embargante.
Sustenta o recorrente, após discorrer sobre
a tempestividade dos embargos que para sustentar a tese
recursar trouxe a lume vários artigos da Constituição
Federal e leis infraconstitucionais que não foram
conhecidos. Alega ainda que não foi conhecido pedido
alternativo, suscitando prequestionamento.
Intimado, o embargado manifestou-se a fls.
12/20.
É O RELATÓRIO.
O
recurso,
não
obstante
a
aparente
relevância dos argumentos deve ser rejeitado.
Existe omissão, segundo Antônio Carlos de
Araújo Cintra, “quando o Juiz deixa de apreciar questões
relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
examináveis de ofício”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1121032-87.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - 35a Vara Cível - VOTO
43211 - E / O / V / D
3/6
Inexiste, no caso, qualquer omissão a ser
sanada.
Entende a jurisprudência, de forma pacífica,
que “O Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações da parte, quando já tem encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem obriga ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a
um todos os seus argumentos” (JTJ 259/14).
Nesse sentido:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não
ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente
para
proferir
a
decisão.
A
prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1121032-87.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - 35a Vara Cível - VOTO
43211 - E / O / V / D
4/6
adotada na decisão recorrida.

3. Omissis.

4. Percebe-se, pois, que o embargante
maneja os presentes aclaratórios em virtude,
tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na
hipótese, quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no MS no 21.315/DF, J. 06/06/16, DJe
15/06/2016).

“O órgão judicial, para expressar sua
convicção, não precisa aduzir comentários
sobre todos os argumentos levantados pelas
partes. Sua fundamentação pode ser sucinta,
pronunciando-se acerca do motivo que, por si
só, achou suficiente para a composição do
litígio” (STJ-1a T., AI 169.073-Ag-Rg, Min.
José Delgado, j. 4.6.98, DJU 17.8.98). No
mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332,
RJTJESP
115/207,
JTJ
349/638
(AP 991.09.051344-5-EDcl).” Nos embargos de declaração, o órgão julgador não está
obrigado a responder “questionário formulado
pela parte com o intuito de transformar o
Judiciário
em
órgão
consultivo”
(RSTJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1121032-87.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - 35a Vara Cível - VOTO
43211 - E / O / V / D
5/6
181/44: Pet 1.649-AgRg-EDecl).” (Código de
Processo Civil e legislação processual em
vigor - Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme Aidar Bondioli, João
Francisco Naves da Fonseca - 47. ed. - São
Paulo: Saraiva, 2016, p. 947).

Igualmente não há falar que o Acórdão
deixou de analisar pedido alternativo, já que foi claro a
razão pela qual foi aplicada a legislação civil ao caso.
Na
verdade,
o
recurso
tem
natureza
eminentemente infringente, que refoge por completo dos
contornos gizados no artigo 1.022 do CPC.
A jurisprudência longe está de admitir
embargos declaratórios com caráter infringente, permitindo-
os excepcionalmente quando, por exemplo, há evidente erro
material ou então manifesta nulidade do julgado, o que não
ocorre no caso em tela.
A propósito:
“Efeitos
modificativos.
Os
embargos
de
declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração. Por isso, “não se
admite embargos de declaração com efeitos
modificativos quando ausentes qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05,
DJU 23.5.05).” (Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor - Theotonio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1121032-87.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - 35a Vara Cível - VOTO
43211 - E / O / V / D
6/6
Negrão,
José
Roberto
F.
Gouvêa,
Luis
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da
Fonseca 47. ed., São Paulo: Saraiva, 2016,
p. 954).
“A obtenção de efeitos infringentes, como
pretende a embargante, somente é possível,
excepcionalmente,
nos
casos
em
que,
reconhecida a existência de um dos defeitos
elencados nos incisos do mencionado art.
535,
a
alteração
do
julgado
seja
consequência
inarredável da correção do
referido vício; bem como nas hipóteses de
erro material ou equívoco manifesto, que,
por
si
sós,
sejam
suficientes
para
a
inversão do julgado (STJ-3a Seção, MS 11.760-
EDcl, Min. Laurita Vaz, j. 27.9.06, DJU
30.10.06)” (op. cit., p. 725).

Como salta aos olhos, não se verifica no
caso nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do
CPC, o que inviabiliza por completo o recurso ora
analisado.
Quanto ao prequestionamento, resta destacar
que, em momento algum a decisão embargada violou qualquer
dispositivo legal, inclusive os elencados no recurso.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator